Tribunal: TJMT
Processo: 0012571-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012571-72.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), FERNANDA CANDIDO MAGALHAES - CPF: 570.353.182-91 (EMBARGADO), MARCELO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 020.911.991-84 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (EMBARGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012571-72.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO: FERNANDA CANDIDO MAGALHAES, MAIK HALLEY MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito
para “
inverter a cláusula penal e condenar as embargantes ao pagamento da multa contratual no percentual de 10% do valor da condenação); restituir as parcelas pagas a titulo de juros de obra, após fevereiro de 2013, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso; e condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação”.

As embargantes alegam
omissão e contradição no aresto, uma vez que não teria havido atraso na entrega do imóvel e, portanto, seria imotivada a inversão da cláusula penal.

Aduzem também que a Câmara não observou os valores pagos a título de juros de obra
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012571-72.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO: FERNANDA CANDIDO MAGALHAES, MAIK HALLEY MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, no entanto apenas reiteram os argumentos que apresentaram na Apelação.

É evidente o objetivo de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A Câmara formou a sua convicção sobre o caso mediante análise minuciosa de toda a documentação anexada aos autos e das questões arguidas, e expôs a motivação fática e jurídica do julgamento.

Contudo, apenas para esclarecer, vale consignar novamente que o Habite-se, ou Auto de Conclusão da Obra, comprova o encerramento da construção e é emitido depois da vistoria e do atestado de regularidade de diferentes órgãos públicos. Finalizado o empreendimento, e de posse do Habite-se e demais documentações necessárias, a Construtora tem de proceder à averbação no Cartório do Registro de Imóveis, onde será anotado na respectiva matrícula o término da edificação.

Assim, como afirmam os embargados, a incidência dos juros de obra persistiu porque as embargantes não cumpriram o ônus de “
providenciar a individualização da matrícula do imóvel
”, o que seria exigido pela Caixa Econômica Federal.

Com a inversão do ônus probatório, era delas a obrigação de demonstrar que adotaram todas as providências impostas pela CEF para que não fosse repassado ao consumidor nenhum encargo além do permitido. Como não observaram essa determinação, é flagrante a inadimplência.

Quanto aos juros de obra, foi consignado o seguinte no acórdão:

“(...) Como visto, após os prazos de entrega das chaves (fev/2013 – ID no. 76495326) os juros de obra já não são mais devidos e deve ser restituído ao comprador os
valores efetivamente pagos
. (...)”

Logo, ficou claro que somente as quantias despendidas pelas embargantes deverão ser restituídas.

Por fim, cumpre ressaltar que
esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à
reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021